Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705262-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES AGRAVADO: CONDOMINIO GOLDEN PLACE D E S P A C H O Diante da informação de que a AGO foi remarcada para o dia 27/3/2021, INTIME-SE o Agravante para informar se houve a realização e, em caso positivo, a depender da deliberação ocorrida, se permanece o interesse recursal. Junte-se a ata da AGO. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 5 de abril de 2021 15:05:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador